Tribunal: TJSP
Processo: 1025876-23.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – empréstimo consignado - ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado em parte – banco requerido que defende que a autora contratou o empréstimo e posteriormente se arrependeu, mas não comprovou nem uma coisa nem outra – art. 373, II, do CPC/15 – reconhecida a inexigibilidade do contrato – dano moral

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – empréstimo consignado - ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado em parte – banco requerido que defende que a autora contratou o empréstimo e posteriormente se arrependeu, mas não comprovou nem uma coisa nem outra – art. 373, II, do CPC/15 – reconhecida a inexigibilidade do contrato – dano moral decorrente da anotação de empréstimo não contratado nem autorizado pela autora no seu benefício previdenciário – impossibilidade de devolução em dobro tendo em vista que não houve qualquer débito nos proventos da autora - sentença reformada - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*